Tribunal: TJSP
Processo: 2191537-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Inventário e partilha – Decisão que determinou que deve ser indicado como inventariante um dos sócios da empresa credora – Irresignação da agravante – Descabimento – A ordem de nomeação do art. 617 do CPC é preferencial, e não absoluta – Viúva e demais herdeiros que sequer foram citados ainda – Possibilidade, no entanto, de recolhimento de custas diferido, diante da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Inventário e partilha – Decisão que determinou que deve ser indicado como inventariante um dos sócios da empresa credora – Irresignação da agravante – Descabimento – A ordem de nomeação do art. 617 do CPC é preferencial, e não absoluta – Viúva e demais herdeiros que sequer foram citados ainda – Possibilidade, no entanto, de recolhimento de custas diferido, diante da incompletude de informações acerca da composição do espólio – RECURSO DESPROVIDO, com observação.